Tribunal: TJDFT
Processo: 0753687-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO MENOR. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
I. À luz do que dispõe o artigo 612 do Código de Processo Civil, apenas quando se deparar com a insuficiência da prova documental o juízo do inventário deve remeter para as vias ordinárias o reconhecimento da união estável.
II. O critério utilizado pelo legislador para a solução incidental de questões de direito que repercutem no inventário e na partilha leva em consideração apenas os aspectos procedimental (observância do contraditório) e probatório (suficiência da prova documental).
III. A existência de herdeiro incapaz não impede o reconhecimento da existência da união estável no próprio inventário, desde que seja observado o contraditório e a prova documental se revele suficiente para esse fim.
IV. Os interesses do herdeiro incapaz são resguardados pela atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica e pela nomeação de curador especial, no caso de colisão de interesses com seu representante legal, nos termos dos artigos 178, inciso II, e 671, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. A antecipação do quinhão hereditário é incompatível com o procedimento especial do inventário e com a natureza indivisível e universal da herança.
VI. Em caráter excepcional, o artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite apenas a outorga condicional dos direitos de uso e gozo de determinado bem a algum herdeiro.
VII. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.